Tribunal: TJDFT
Processo: 0003157-36.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003157-36.2015.8.07.0017 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PAIVA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. 1. A Lei no 13.964/2019, com a inclusão do § 5o no art. 171 do CP, modificou a natureza da ação penal nos crimes de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo. 2. Por se tratar de norma híbrida e favorável ao agente, deve ser aplicada para os fatos ocorridos antes de sua vigência, desde que não recebida a denúncia. 3. Em se tratando de ação penal pública condicionada, não se exige representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente. 4. Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a materialidade, a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem econômica em prejuízo das vítimas, mediante artifício fraudulento, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e seguros, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de farta prova documental. 5. Preliminar de decadência rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 107, inciso IV, do Código Penal, asseverando que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade pela decadência, porque ausente a representação formal e/ou o consentimento inequívoco do ofendido; e b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvida em face da inexistência de provas do delito de estelionato, porque o negócio jurídico não teria se aperfeiçoado, devendo ser afastada a conduta dolosa supostamente praticada. Afirma que há dúvida quanto à existência do delito, da autoria e da materialidade do crime, razão pela qual entende que deve ser absolvida com base no in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 107, inciso IV, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: "Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia" (AgRg no HC 646.942/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 17/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “No caso concreto, a denúncia foi oferecida em 5/2/2018 (id. 24486502, pág. 10) e recebida em 9/2/2018 (id. 24486506, pág. 2), ou seja, em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, não havendo que se falar na aplicação retroativa” (ID 26661502). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Resta evidenciado que a ré enganou as vítimas, que procuravam a entidade para obter casa própria, com a finalidade de auferir vantagem econômica indevida, ao prometer-lhes a entrega de imóveis habitacionais, que dependiam de contemplação por meio de programa governamental, sendo que referidos lotes não existiam e a ré não tinha a intenção, por meio da associação, de construir os imóveis e entregá-los às vítimas (...). Portanto, diante de provas inequívocas de autoria e materialidade, configurado está o crime de estelionato, impondo-se a manutenção do decreto condenatório” (ID 26661502); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027